Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando a acusada pela prática do crime previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A apelante requer a fixação da pena aquém do mínimo legal, sob o argumento que a confissão espontânea, prevista no art. 65 do Código Penal, é circunstância atenuante que sempre deve reduzir a pena, ainda que abaixo do mínimo cominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, notadamente a confissão espontânea, em crime de tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O conjunto probatório constante dos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas presenciais e a confissão da acusada, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do delito, legitimando o decreto condenatório.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 231, estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, de modo que a pretensão defensiva encontra óbice sumular.
A interpretação da Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois o sistema de aplicação da pena previsto nos arts. 59 e 67 do Código Penal adota o critério da relativa determinação, conferindo ao julgador discricionariedade para fixar a pena “dentro dos limites previstos” e “do limite indicado” pelo legislador.
Diante disso, inexiste ilegalidade na fixação da pena no mínimo legal, ainda que presente a circunstância atenuante da confissão espontânea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.
A aplicação da Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da legalidade e com o sistema da relativa determinação previsto no Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65 e 67; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o.